Tribunal: STF
Processo: Rcl 60952
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos da Ação Rescisória 0000869-61.2020.5.10.0000.



    Afirma, em síntese, ser empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, desfrutando as prerrogativas fazendária, condição reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ACO 3469.



    Alega que o ato reclamado não observou as prerrogativas fazendárias à Embrapa, afrontando, assim, o entendimento firmado pelo STF em diversos paradigmas: ADPF'S “33, 114, 250, 275, 405, 437 [EMATER/CE], 485, 513, 524, 530 [EMATER/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012 ” (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que “O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado (vinculante, e com efeitos erga omnes) no sentido de que empresas públicas que prestem serviços públicos não podem ter seu patrimônio invadido por ordens judiciais para satisfação de créditos de natureza trabalhista ou de qualquer outro juízo” (eDoc 1, p. 13)



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido para o fim de cassar/reformar o entendimento do órgão jurisdicional reclamado e/ou determinar que a decisão prolatada na Ação Rescisória 0000869-61.2020.5.10.0000, sob a relatoria do Juiz Federal do Trabalho Convocado, Dr. Alexandre de Azevedo Silva, integrante da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região observe a necessidade de observância daquilo que restou decidido nas ADPF’s 33, 114, 250, 275, 405, 437 [EMATER/CE], 485, 513, 524, 530 [EMATER/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012, em especial quanto à natureza jurídica de prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais da Embrapa, bem como quanto à necessária observância do regime da Fazenda Pública e em especial quanto à observância do disposto nos artigos 534 e seguintes do Código de Processo Civil e da desnecessidade de depósito para garantia do juízo, dispensa de depósito para ajuizamento de ação rescisória, isenção de custas processuais (CLT, artigo 790-A/CLT), contagem de prazos de maneira diferenciada, necessidade de expedição de precatórios/RPV (artigo 100 e seguintes da CF) e determinando a integral e imediata devolução à Embrapa de todos os recursos financeiros eventualmente disponibilizados pela ora reclamante e/ou desconstituídos depósitos, penhoras e constrições realizadas, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito e, ainda, seja concedida ordem de sequestro de eventuais quantias já liberadas ao empregado público e/ou aos seus patronos, ou, ainda, seja determinado sequestro de tantos bens quantos bastem para garantir a efetividade da ordem judicial postulada, ante a natureza pública e indisponível de tais valores e da necessidade de observância do regime de precatórios e dos princípios da impessoalidade e da ordem cronológica de pagamentos” (eDoc 1, p. 33).



    Em despacho de 01.08.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 73).



    O Aviso de Recebimento foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “Não Procurado” (eDoc 78).



    As informações foram prestadas (eDoc 81).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Como se depreende da leitura do dispositivo legal, o cabimento da reclamação condiciona-se à estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma, não sendo possível admitir que a reclamação possa ser usada como sucedâneo dos recursos ordinários.



    Com efeito, a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:



“FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, assim concluiu:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Ao julgar a ADPF-MC 437, a Min. Rosa Weber argumentou:



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos.”



    No que tange à empresa reclamante, esta Corte, mediante decisão da lavra da Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da ACO 3469, DJe 12.05.2021, assentou possuir ela objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial. Naquela oportunidade, a ação foi julgada procedente para reconhecer a autora a imunidade tributária previstano art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Interposto agravo regimento dessa decisão, o Plenário a ele negou provimento fixando o seguinte entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO 3469 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021).



    Na espécie, a decisão apontada como reclamada negou provimento aos embargos de declaração da reclamante, por considerar que a matéria deduzida por ela nessa peça processual era inovatória, ante a ausência de qualquer menção anterior nos autos. Eis o que se extrai das informações apresentadas pelo juízo reclamado (eDoc 81, p. 6-7):



    “Trata-se de ação rescisória ajuizada por EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA – EMBRAPA em 23/11/2020, objetivando a desconstituição do v. acórdão prolatado pela Egr. 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos da reclamação trabalhista nº 0001186-22.2017.5.10.0111, ajuizada por KLEBER GAMA DE LIMA em desfavor da Autora.



    Após determinação de emenda à inicial por inadequação formal na juntada dos documentos que instruíam a ação e pelo incorreto direcionamento do pedido de corte rescisório, verificou-se que a Autora não sanou os vícios apontados pelo despacho judicial, resultando na extinção da ação rescisória sem resolução do mérito, com arbitramento de custas processuais em desfavor da Autora.



    A Autora, então, interpôs recurso ordinário, que foi recebido como agravo interno, em atenção ao princípio da fungibilidade.



    Em julgamento do citado recurso, a Egr. 1ª Seção Especializada desta Corte regional negou provimento ao agravo interno e manteve a extinção do processo pelo desatendimento dos requisitos formais de juntada dos documentos aos autos do processo eletrônico.



    Ambas as partes opuseram embargos de declaração, tendo a Autora requerido manifestação, dentre outros assuntos, sobre sua natureza jurídica, requerendo a declaração de sua submissão ao regime de precatórios e de que seria beneficiária das prerrogativas da Fazenda Pública, conforme decisão do Egr. STF na ACO n.º 3469/DF.



    A Egr. 1ª Seção Especializada deste Tribunal regional deu provimento aos embargos de declaração do Réu para se manifestar sobre os honorários de sucumbência e negou provimento aos embargos de declaração da Autora, por considerar que a matéria deduzida por ela nessa peça processual era inovatória, por ausente qualquer menção anterior nos autos. A manifestação foi exarada nos seguintes termos:



    “Finalmente, no que concerne ao tema das prerrogativas da autora em relação ao quanto decidido pelo excelso STF na ACO 3469/DF, urge positivar que a matéria não foi objeto do recurso de agravo interno interposto, e como tal não poderia ser alvo de manifestação do acórdão.



    A tese jurídica retrocitada é manifestamente inovatória, valendo lembrar que a parte autora embargante não se insurgiu contra a condenação imposta na decisão originária agravada e, espontaneamente, procedeu ao recolhimento do depósito prévio (fl. 869) e das custas processuais (fl. 900), conduta incompatível com quem se diz beneficiária dos privilégios da Fazenda Pública assegurados no DL nº 779/69.



    Dessa forma, do teor da petição dos embargos é possível inferir que as argumentações ali expostas não buscam, tecnicamente, sanar irregularidade formal, mas sim a reapreciação das razões apresentadas pela Embargante com vistas à modificação do resultado do julgamento pelo Colegiado, em flagrante desvirtuamento da finalidade do recurso eleito. Este, no dizer erudito de PONTES DE MIRANDA, visa a que o Juiz se reexprima e, não, redecida.”



    Diante disso, não houve decisão desta Egr. Seção Especializada acerca da questão, porquanto arguida pela primeira vez nos autos apenas em embargos de declaração. Além disso, como consignado no trecho acima, a parte jamais discutiu nos autos sua natureza jurídica, suas prerrogativas processuais ou a condenação em custas a si imposta, inovando na questão apenas em sede de embargos de declaração em agravo interno. Assim, a Egr. Seção Especializada julgadora dos embargos de declaração considerou impossível a manifestação sobre o ponto.”



    O cotejo analítico entre os paradigmas e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigmas invocados. Isso porque a decisão reclamada não afastou o regime de precatórios para a empresa reclamante, mas, antes, entendeu serinviável a análise de questão jurídica não trazida no agravo interno interposto e aventada pela primeira vez nos embargos de declaração, por consistir em inadmissível inovação recursal, questão não decidida nas mencionadas ações de controle. 



    De igual modo, não há aderência estrita entre o debate atinente à pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública (como, por exemplo, isenção de custas e prazos processuais) e julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora serviço público essencial e de natureza não concorrencial. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl 54.564-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.12.2022)



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl 47.641-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27.08.2021)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente